Tribunal: STF
Processo: HC 238688
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Maciel Gustavo Torres da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.014.051/SP (documento eletrônico 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] pela prática do crime do artigo 334-A [contrabando], § 1º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária” (documento eletrônico 8, p. 266). Posteriormente, “[...] a Décima Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena-base do crime de contrabando, fixando a reprimenda definitivamente em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; bem como reduzir a pena de prestação pecuniária para o valor de 1 (um) salário mínimo, com destinação nos moldes especificados na r. sentença” (documento eletrônico 8, p. 266).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “A Defesa manejou recurso especial, na forma do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, no qual postulou o reconhecimento da ofensa ao artigo 28-A do Código de Processo Penal.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não acolheu a pretensão da defesa haja vista o entendimento da Corte, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    [...]



    Postula-se a reforma desse entendimento.



    Na espécie, reiterou-se em acórdão que a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 se revela incompatível com o propósito da oferta do acordo de não persecução penal quando já recebida a denúncia, em 10/10/2017.



    [...]



    Seguindo-se essas premissas, não se observa óbice à oferta do acordo de não persecução penal aos processos com denúncia recebida antes da data da vigência da Lei n. 13.964/2019, ou, ainda, com condenação do réu em primeira ou segunda instâncias, quando constatada, como na espécie, a possibilidade de incidência e a necessária garantia do direito.



    Portanto, preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, não se observa impedimento quanto à remessa dos autos à instância superior do Ministério Público para que oferte a proposta de acordo, sob pena de ofensa ao mandamento da retroatividade da lei penal benéfica e ao postulado da igualdade.” (documento eletrônico 1, pp. 3 e 6)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União postula seja conhecido o presente writ e concedida a ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar a intimação do Ministério Público Federal para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente MACIEL GUSTAVO TORRES DA SILVA, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal. Sejam observadas, por fim, as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Pública da União.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. PLEITO PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO OFEREÇA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação firmada nas Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de não ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, nos casos em que houve o recebimento da denúncia antes da vigência da referida alteração legislativa. 2. No caso concreto, a peça acusatória foi recebida em 10/10/2017, isto é, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, que se deu 30 (trinta) dias após sua publicação no Diário Oficial da União, ocorrida em 24 de dezembro de 2019, sendo que, inclusive, já houve a prolação de sentença condenatória. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 9, grifei)  



    Com efeito, no julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação, a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, “[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.  



    No caso, o pedido de aplicação do acordo de não persecução penal, pela defesa, foi efetuado apenas nos embargos de declaração opostos na apelação criminal (documento eletrônico 8, pp. 198-200), e não na primeira oportunidade. Veja-se que a sentença condenatória foi proferida em 12/8/2021 (documento eletrônico 8, p. 84). Naquela data, a Lei 13.964/2019 já possuía plena vigência e eficácia.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator